Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-63.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004132-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANIL RAMOS DIAS DA SILVA - CPF: 325.749.241-34 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, e dou parcial provimento para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas para a caracterização do dano moral é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média, sem a comprovação de que a consumidora sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e
dou parcial provimento para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Voto – 1º Vogal

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média, sem a comprovação de que a consumidora sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e
dou parcial provimento para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024